Tribunal: TJDFT
Processo: 0740327-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
DECISÃO Homologo, na forma do art. 89, XIII, do RITJDFT, o pedido de desistência formulado pelo impetrante, Id 41844921, carecendo de interesse de agir a alegação de omissão e contradição. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília-DF, 02 de dezembro de 2022. Desembargador Jansen Fialho Relator